Tribunal: TJPA
Processo: 0006165-88.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? SENTEN?A ABSOLUT?RIA ? APELANTE REQUER A CONDENA??O DOS APELADOS, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ? Proced?ncia. A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apreens?o e Auto de entrega, a autoria, de igual forma, vez que embora a v?tima tenha afirmado que os apelados estavam encapuzados no momento do delito, ap?s serem detidos por populares, tiveram seus rostos descobertos, momento em que todos os viram, sendo encontrada com eles, a res furtiva, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probat?rio, especialmente porque os dois apelados afirmaram que estavam em um anivers?rio, por?m, n?o apresentaram qualquer ?libi, capaz de confirmar suas alega??es. Dessa forma, os apelados devem ser condenados nas san??es punitivas do artigo 157, ?2?, I e II, do CP. Em analise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que apenas a personalidade dos agentes, ? sopesada de forma negativa, j? que ambos possuem diversos crimes em apura??o, raz?o pela qual, fixo a pena base em patamar superior ao m?nimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclus?o e pagamento de 10 (dez) dias multa, com fulcro na S?mula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunst?ncia judicial desfavor?vel, para incidir a sua aplica??o acima do m?nimo estabelecido por lei. Inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, h? as causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de agentes, raz?o pela qual fixo para os dois apelados, a majora??o em 1/3, ou seja, aumenta-se a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, restando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclus?o e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, ?2?, ?b?, do CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006165-88.2017.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: ANTÔNIO HENRIQUE ALVES DA LUZ
APELADO: JAILSON VIEIRA DE SOUSA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ROUBO QUALIFICADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DOS APELADOS, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - Procedência.
A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apreensão e Auto de entrega, a autoria, de igual forma, vez que embora a vítima tenha afirmado que os apelados estavam encapuzados no momento do delito, após serem detidos por populares, tiveram seus rostos descobertos, momento em que todos os viram, sendo encontrada com eles, a
res furtiva,
tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório, especialmente porque os dois apelados afirmaram que estavam em um aniversário, porém, não apresentaram qualquer álibi, capaz de confirmar suas alegações. Dessa forma, os apelados devem ser condenados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP. Em analise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que apenas a personalidade dos agentes, é sopesada de forma negativa, já que ambos possuem diversos crimes em apuração, razão pela qual, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para incidir a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei. Inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, há as causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual fixo para os dois apelados, a majoração em 1/3, ou seja, aumenta-se a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, restando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006165-88.2017.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: ANTÔNIO HENRIQUE ALVES DA LUZ
APELADO: JAILSON VIEIRA DE SOUSA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 03 de abril de 2017, por volta das 03h, no Posto de Gasolina UBN, localizado no Conjunto Cidade Nova VIII, ao lado do estabelecimento comercial Preço Baixo, os ora denunciados, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Carlos Jorge de Sousa Simões, que estava de serviço, lhe subtraindo um aparelho celular e a renda do posto de gasolina, consistente em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Consta que Antônio e Jailson, seguiam instruções de uma terceira pessoa, através de um telefone celular e ordenaram que a vítima se dirigisse ao vestiário do estabelecimento, até que com uma chave de fenda e seguindo as orientações da pessoa no telefone, estouraram os cadeados do portão, que dá acesso ao cofre, porém ouviram barulho de motocicleta e empreenderam fuga, pulando o muro do comércio preço baixo, porém foram detidos por populares e capturados ainda de posse da
rés furtiva.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou improcedente a denúncia, para absolver Antônio Henrique Alves da Luz e Jailson Vieira de Sousa, das sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que os apelados sejam condenados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, alegando que as provas constantes dos autos, não deixam dúvida acerca do crime praticado por Antônio e Jailson, os quais reiteradamente se envolvem em graves delitos, sendo contumazes em cometer crimes contra o patrimônio.

A Defensoria Pública, requer o improvimento recursal, alegando que o ônus da prova pertence ao Órgão acusador, face o Princípio da presunção de inocência.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, para condenar os apelados, por entender presentes, tanto autoria, quanto materialidade delitiva.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O apelante ministerial, requer o provimento da apelação, para que os apelados sejam condenados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, alegando que as provas constantes dos autos, não deixam dúvida acerca do crime praticado por Antônio e Jailson, os quais reiteradamente se envolvem em graves delitos, sendo contumazes em cometer crimes contra o patrimônio.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apreensão (fl. 24), constando apreendida a
res furtiva,
bem como uma chave de fenda tamanho grande e ainda, pelo Auto de entrega (fl. 25).

O magistrado de 1º Grau, entendeu que:
¿Entretetanto, verifica-se que a autoria do crime, imputada aos acusados, é duvidosa, uma vez que não há elementos hábeis a sustentar a tese acusatória, segundo a qual os réus teriam praticado o crime descrito na denúncia. Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não foram suficientes para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação dos réus nos delitos em voga.¿

Contudo,
data máxima vênia,
entendo que embora os apelados tenham negado a autoria dos fatos, aduzindo que estavam em um aniversário na casa de um amigo e que após ouvirem barulho de tiros, correram para se abrigar, ocasião em que foram perseguidos por populares, os quais os acusaram de serem autores do crime de roubo, no posto de gasolina.

A vítima Arnaldo Santos Bezerra, declarou em juízo, que estava em seu local de trabalho, em um posto de gasolina no conjunto Cidade Nova, momento em que foi abordado pelos apelados, os quais portavam um revólver calibre 38 e estavam encapuzados com camisas envoltas em suas cabeças. Que foi obrigado, sob a mira da arma, a acompanhar os apelados até um cômodo que fica na parte de trás do posto de combustível. Relatou que, nesse imóvel, os apelados também renderam Carlos Jorge de Sousa e, usando uma chave de fenda, conseguiram estourar um dos cadeados do cofre principal, mas não conseguiram abrir o segundo, tendo em vista a chegada da polícia. Relatou que os apelados, pularam o muro do posto, levando consigo a renda de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e um telefone celular. Que na ação os apelados estavam encapuzados e lhes viu sem capuz, quando foram presos pela população, que os agrediram e que o dinheiro e o celular roubado, foram recuperados.

No mesmo sentido, declarou a vítima Carlos Jorge de Sousa, também em juízo, bem como a testemunha Howard Ross Teixeira, policial militar, que afirmou que faziam ronda quando foram acionados por um cidadão que informava a ocorrência de um assalto e que quando chegaram ao local, viram os apelados pulando o muro e que posteriormente encontraram os mesmos detidos pela população.

Dessa forma, entendo que devidamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, vez que embora a vítima tenha afirmado que os apelados estavam encapuzados no momento do delito, após serem detidos por populares, tiveram seus rostos descobertos, momento em que todos os viram, sendo encontrada com eles, a
res furtiva,
tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório, especialmente porque os dois apelados afirmaram que estavam em um aniversário, porém, não apresentaram qualquer álibi, capaz de confirmar suas alegações.

Ressalto, que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA. RÉU: LUCAS DA CUNHA BATISTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar de Intempestividade. 1.
Omissis...
2. Réu Lucas da Cunha Batista.
A tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, bem como pelo reconhecimento do acusado, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
3.
Omissis...
4.
Omissos...
5.
Omissos...
6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(2020.00498630-05, 212.254, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Dessa forma, julgo parcialmente procedente a denúncia, para condenar os apelados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP.

A dosimetria da pena é comum para os dois apelados, ou seja, Antônio Henrique Alves da Luz e Jailson Vieira de Sousa, em razão da semelhança quanto as circunstâncias, portanto, em análise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade é normal a espécie, os antecedentes são neutros, uma vez que não possui decisões transitadas em julgado, somente processos em andamento, a conduta social, de igual forma considero neutra, vê que não há estudos acerca, a personalidade dos agentes, é sopesada de forma negativa, já que ambos possuem diversos crimes em apuração, conforme consta das folhas 70 e seguintes dos autos, os motivos do crime estão ligados ao lucro fácil, o que é inerente ao tipo, circunstâncias e consequências do crime, são normais à espécie, vez que o crime foi cometido com emprego de violência, pela arma de fogo e os bens foram integralmente recuperados, quando da captura dos apelados e o comportamento da vítima, não é capaz de incidir em reprovação delitiva, pelo que considero como neutra.

Assim, somente uma circunstância judicial fora valorada negativamente, qual seja, a personalidade do agente, razão pela qual, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para incidir a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, há as causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual fixo para os dois apelados, a majoração em 1/3, ou seja, aumenta-se a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, restando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, para os apelados ANTÔNIO HENRIQUE ALVES DA LUZ E JAILSON VIEIRA DE SOUSA.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para condenar os apelados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0006165-88.2017.8.14.0006